Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723564-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR THAINA DE CASTRO SANTOS IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída LARISSA MARIA LIMA FREITAS (OAB no 59.466), em favor de VICTOR THAINA DE CASTRO SANTOS, preso em 6/4/2020, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso I e artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina. A impetrante aduz que os delitos teriam sido supostamente cometidos em 11/12/2009, sendo o paciente preso após representação da autoridade policial e decisão judicial proferida em 26/3/2020, perdurando por 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução. Alega que segundo o artigo 5o da Constituição Federal, incisos LIV, LVII e LXXVIII, são garantidos ao réu a duração razoável do processo, a presunção de inocência e o devido processo legal, os quais estão sob evidente afronta pela duração da prisão preventiva. Argumenta que a instrução 001/2011 desta Corte estabelece que o prazo máximo para o processo será de 178 (cento e setenta e oito) dias, que foi ultrapassado no caso dos autos. Sustenta que diante do estado de pandemia que assola o mundo, a prisão deve ser revista, sob pena de substituição por medida cautelares diversas. Por fim, assevera que a prisão está fundamentada apenas em ilações policiais, não corroboradas por quaisquer elementos concretos. Diante dos fundamentos lançados, pede a concessão de liminar pela qual a prisão seja convertida em medidas cautelares diversas. No mérito, requer seja concedido ao réu o direito de aguardar a instrução criminal em liberdade. É o relatório. Decido. Ao exame possível em sede de liminar em habeas corpus, verifica-se que o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em razão da suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso I e artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal. Como é cediço, a prisão preventiva se contenta com meros indícios da participação do agente, ao passo que a certeza somente poderá ser estabelecida durante a instrução criminal. Não há que se falar em aplicação do entendimento jurisprudencial acerca da exigência de elementos concretos para a condenação, que somente terá aplicabilidade ao final da instrução, quando da sentença. Ainda que assim não fosse, ao contrário do que afirma a impetrante, a prisão não se fundamenta unicamente nas declarações policiais, mas também na confissão do próprio paciente, prestada perante a autoridade judicial (fl. 53). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Segundo se pode verificar dos autos, o homicídio teria sido cometido em razão de vingança em razão de tentativa de homicídio supostamente praticada pela vítima contra um primo do paciente VICTOR THAINÃ. Meses antes dos fatos, o paciente e o corréu FELIPE foram até o local de trabalho da vítima e o ameaçaram, bem como ao seu irmão. Além disso, após o homicídio o paciente e FELIPE subtraíram da vítima uma bicicleta e um aparelho de som. Trata-se de conduta concretamente grave, que não se limitou aos elementos constantes do tipo penal de homicídio, sendo fundamento suficiente para a manutenção do cárcere. Além disso, verifica-se dos autos que o paciente responde ação penal em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Além de constar passagens pela Vara da Infância e da Juventude (fls. 117/122). Neste contexto, o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina, ao acolher a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva, destacou que (fl. 138): “Primeiramente, merece destaque a seguinte questão: os crimes em apuração (homicídio qualificado e furto) se deram, em tese, no dia 11/12/2019, ocasião em que, por não ter havido situação flagrancial, os réus continuaram em liberdade, e a investigação em curso. Pois bem. Menos de 10 dias depois, em 22/12/2019, os dois acusados, em tese, voltaram a se envolver em ocorrência delitiva juntos, ocasião em que foram detidos em flagrante e atuados pelo crime de tráfico de drogas (APF n° 1626/2019 – 16a DPDF. Segundo consta da Ata da Audiência de Custódia que analisou o APF de ambos, foram encontrados com eles “quantidade de drogas diversas, balança de precisão e outros apetrechos, além de um revólver calibre .38, municiado” (trecho constante da Ata de Audiência de Custódia, na qual foi analisado o auto de prisão em flagrante aos autuados). Tal circunstância (prática de crimes de extrema gravidade em tão curto período de tempo, e em datas recentes) está a evidenciar a alta probabilidade de reiteração delitiva caso os réus permaneçam em liberdade. Destaco ainda que tanto FELIPE, quanto VICTOR, são pessoas extremamente jovens. São nascidos no ano de 2001, ou seja, sequer completaram seus 20 anos de idade. Mesmo assim, além do homicídio e furto pelos quais ora denunciados, e do APF por tráfico de drogas, acima mencionado, possuem outras anotações de natureza criminal. FELIPE responde processo criminal por dois roubos majorados, além de porte ilegal de arma de fogo. VICTOR também possui outra ação penal em curso – por roubo majorado, além de possuir passagem, quando adolescente, por atos infracionais também graves, tais como roubo e homicídio, tudo a evidenciar a conclusão de que, soltos, aparentemente continuam encontrando estímulos a práticas delitivas, ofendendo a ordem pública, consistente no sossego e na tranquilidade da população local. Em face desse contexto de crescente escalada delitiva, não se vislumbra medida cautelar diversa da prisão capaz de acautelar o meio social, sendo a decretação da segregação cautelar a única solução processual aparentemente capaz de por um freio no ímpeto delitivo dos denunciados, bem como assegurar a própria credibilidade da justiça. É o que faço.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto configurada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da evidente possibilidade de reiteração delitiva, suficientes para comprovar a periculosidade elevada. Sobre a questão: 2. Apresentada fundamentação idônea no decreto prisional, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado tentado, não há ilegalidade. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (AgRg no HC 635.961/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. 5. No caso, a custódia cautelar do recorrente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da suposta periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] (RHC 138.499/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) 1. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da agressividade, periculosidade e torpeza. (Acórdão 1318517, 07532469720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da necessidade de revisão do decreto prisional, verifica-se que em data recente - 21/5/2021 - foi devidamente observado o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Considerando a ausência de fatos novos e suficientes para afastar a necessidade da prisão, esta foi mantida. Quanto ao alegado excesso de prazo, trata-se de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado por dois agentes, verificando-se a complexidade pela própria natureza da ação penal, uma vez que os crimes contra a vida, processados no Tribunal do Júri, compreendem duas fases processuais, o que inevitavelmente determina maior prazo para o encerramento da instrução. Tal fato demonstra a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial há muito estabelecido, no sentido de que o prazo para o encerramento da instrução deve ser observado em conjunto com o princípio da razoabilidade, não importando em mera soma aritmética. Ademais, segundo se verifica dos documentos acostados, foi designada audiência de instrução e julgamento para 13/5/2021, porém considerando a extensão da audiência anterior, não foi possível a realização do ato naquela data, sendo redesignado o dia 2/6/2021 (fl. 227). Novamente não foi possível realizar a audiência, diante a declaração de impedimento do Ministério Público. (fl. 267). Foi determinada urgente designação de nova data, observando-se a disponibilidade do estabelecimento prisional (fl. 281). Verifica-se, portanto, que o atraso para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri não se deve a qualquer desídia do d. Juízo indigitado de coator. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa colocar fim a ato manifestamente ilegal, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada e o prolongamento da ação penal não se deve a qualquer desídia da Justiça. Assim, a decisão não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2021 16:33:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora